Tribunal: TJSP
Processo: 2056655-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu liminarmente o pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de indícios mínimos para a instauração do incidente. Artigos 133, §1o e 134, §4o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.